Tribunal: TJES
Processo: 5003519-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003519-64.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

JOSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR

AGVDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BEM. RESTRIÇÃO EM OUTRO PROCESSO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO BEM NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O Agravante, que é coproprietário do imóvel com sua genitora e seus irmãos, pleiteia a substituição do gravame pelo depósito judicial no valor de R$ 10.000,00, relativo à fração de propriedade do Agravante, com o posterior cancelamento do gravame existente na averbação AV-15-39.449 do imóvel matriculado sob nº 39449, Livro nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória.

2- Uma vez proposta a ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa, pode o julgador determinar medidas cautelares, a fim de assegurar e resguardar o resultado útil da tutela jurisdicional. Tais medidas, inclusive, encontram-se previstas expressamente no art. 7º da Lei nº 8.429/92.

3- O bloqueio de valores/bens, levando-se em conta tanto o valor necessário ao ressarcimento do erário quanto ao pagamento da multa civil, traduz medida lícita e amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

4- A parte junta aos autos avaliações constantes do ID. 1386012, págs. 1 e 2, nas quais, em que pesem serem subscritos por corretores de imóveis registrados no CRECI, foram produzidos unilateralmente, não havendo uma avaliação oficial que comprove a adequação do valor negociado com aqueles praticados pelo mercado.

5- Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES) 30 de maio de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003519-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA FONSECA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003519-64.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

JOSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR

AGVDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR
, inconformado com a decisão ID. 1385999, através da qual o MM. Juiz primevo indeferiu o pedido de substituição da indisponibilidade da fração de 1/8 (um oitavo) da Sala Comercial nº 810, com uma vaga de garagem, situada na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Ed. Victoria Office Tower da qual o Agravante é coproprietário com sua genitora e seus irmãos, requerido em razão de ter surgido a oportunidade de venda do bem.

Em suas razões recursais de ID. 1385883 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) é possível o depósito judicial da quantia correspondente à fração de 8,333% de propriedade do Agravante e seus familiares visando a liberação do imóvel para venda; 2) a baixa na indisponibilidade da sala comercial somente seria oficiada ao cartório de Registro de Imóveis após o depósito do valor correspondente à fração de 8,3333% pertencente ao Agravante, e; 3) a avaliação juntada aos autos demonstra que o valor de venda o imóvel corresponde ao valor praticado no mercado.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID 1722718.

A Douta Procuradoria de Justiça Cível se manifestou no ID 2064697, pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003519-64.2021.8.08.0000

AGVTE(S): JOSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR

AGVDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR, inconformado com a decisão ID. 1385999, através da qual o MM. Juiz primevo indeferiu o pedido de substituição da indisponibilidade da fração de 1/8 (um oitavo) da Sala Comercial nº 810, com uma vaga de garagem, situada na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Ed. Victoria Office Tower da qual o Agravante é coproprietário com sua genitora e seus irmãos, requerido em razão de ter surgido a oportunidade de venda do bem.

Em suas razões recursais de ID. 1385883 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) é possível o depósito judicial da quantia correspondente à fração de 8,333% de propriedade do Agravante e seus familiares visando a liberação do imóvel para venda; 2) a baixa na indisponibilidade da sala comercial somente seria oficiada ao cartório de Registro de Imóveis após o depósito do valor correspondente à fração de 8,3333% pertencente ao Agravante, e; 3) a avaliação juntada aos autos demonstra que o valor de venda o imóvel corresponde ao valor praticado no mercado.

Na origem, cuida-se de Ação por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de vários requeridos, na qual há alegação de que o Agravante teria praticado atos que seriam
enquadrados como de improbidade conforme capitulação constante do art. 9º,
caput
e incisos IX, XI e XII; art. 10,
caput
e incisos I, II, IX, XI e XII, além do art. 11,
caput
e inciso I, todos da Lei nº 8429/1992.

Através da decisão ID. 1386017 o magistrado primevo entendendo que as condutas descritas pelo Ministério Público demonstrariam o recebimento de vantagem econômica indevida e a prática de ilícito penal, determinou a indisponibilidade dos bens de todos os requeridos.

Posteriormente o Agravante, através da petição ID 1385996, informa que seus familiares teriam firmado promessa de compra e venda da Sala Comercial nº 810, com uma vaga de garagem, situada na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Ed. Victoria Office Tower da qual o Agravante é coproprietário com sua genitora e seus irmãos, pleiteando a substituição do gravame pelo depósito judicial no valor de R$ 10.000,00, relativo à fração de propriedade do Agravante, com o posterior cancelamento do gravame existente na averbação AV-15-39.449 do imóvel matriculado sob nº 39449, Livro nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, através da petição ID. 1385998, requer o indeferimento do pleito sob o argumento de que há indisponibilização do imóvel em outra demanda e que não há avaliação judicial do imóvel para confirmar o valor apresentado pela parte. Ilustrando:

No caso concreto, portanto, deve-se prevalecer o interesse público na apuração dos atos de improbidade sobre os interesses particulares do requerido, não devendo, assim, haver a substituição da garantia autorizada pelo juízo, sobretudo quando o valor oferecido pelo requerido JOSÈ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR é ínfimo em face dos gravíssimos atos de ímprobos que lhe são imputados na presente ação de improbidade administrativa, além do fato de existir outra indisponibilização registrada na matrícula do imóvel, decorrente dos autos da ação de improbidade administrativa nº 0008362-13.2006.8.08.0024, em trâmite também perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória. [...]

Por fim, há de ser igualmente rechaçada a pretendida autorização de venda do bem, com o depósito de montante correspondente a parte indisponibilizada, pois não existe avaliação judicial do imóvel (que deve ser custeada eventualmente pelo requerido JOSÉ CARLOS FONSECA JÚNIOR), a possibilitar a verificação da suficiência do preço ofertado às fls. 15.036/15.040.

Com base em tais argumentos o magistrado
a quo
, através da decisão ID. 1385999, acolheu a cota ministerial para indeferir o pleito de afastar a indisponibilidade do imóvel.

Pois bem. Uma vez proposta a ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa, pode o julgador determinar medidas cautelares, a fim de assegurar e resguardar o resultado útil da tutela jurisdicional. Tais medidas, inclusive, encontram-se previstas expressamente no art. 7º da Lei nº 8.429/92, senão, vejamos:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Tal comando legal almeja conferir efetividade à previsão contida no art. 37, § 4º, da CF, segundo a qual
“os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,

a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”
.

Neste diapasão, o bloqueio de valores/bens, levando-se em conta tanto o valor necessário ao ressarcimento do erário quanto ao pagamento da multa civil, traduz medida lícita e amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, o c. STJ,
“ao interpretar o art. 7º da Lei n. 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de
indisponibilidade
de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de
multa
civil, excluindo-se os bens impenhoráveis”
. (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1591502 / DF – Min. Og Fernandes – J. 03/08/2017 – DJ. 28/08/2017).

Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que para decretação da indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da Lei de Improbidade Administrativa, é suficiente a existência de indícios da prática do ato ímprobo que cause lesão ao erário, independe da comprovação de dilapidação do patrimônio dos agentes, já que o
periculum in mora
milita em favor da sociedade. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 1.228 DO CÓDIGO CIVIL, E 319, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. INDISPONIBILIDADE CAUTELAR DE BENS. ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO. FUMUS BONI JURIS. PRESENÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.

III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.

IV -
Consoante entendimento pacífico deste Tribunal Superior, o juízo pode decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade ou bloqueio de bens do demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo, prescindindo da comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência. Precedentes.

V - Rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou a presença de indícios do cometimento de improbidade administrativa, caracterizando o fumus boni juris necessário à concessão da medida constritiva, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VII - Agravo Interno provido, para não conhecer do Recurso Especial.

(AgInt no REsp 1850269/MG, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM, Rel.Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...)
no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.
Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n. 8/2008/STJ.

(REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Este Egrégio Tribunal possui entendimento no sentido de que cabe a substituição de bens tornados indisponíveis, em ação de improbidade administrativa,
desde que verificado que a medida não comprometa a finalidade de assegurar o ressarcimento ao erário público
. Ilustrando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - POSSIBILIDADE DE EXAME IMEDIATO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INDISPONIBILIDADE DE BENS SUBSTITUIÇÃO DE DINHEIRO POR IMÓVEL POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CPC - GARANTIA SUFICIENTE PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. 7.
A disposição do art. 805 do CPC, no sentido de que a medida cautelar poderá ser substituída, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou repará-la integralmente , também aplica-se à medida de indisponibilidade de bens prevista no art. 7º da Lei 8.429/1992.
8.
A substituição dos bens tornados indisponíveis é possível quando preservada a finalidade da medida, que é assegurar o ressarcimento ao erário em caso de procedência do pedido, e houver a demonstração de que será menos gravosa para o réu, nos termos do art. 847 do CPC.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189003171, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Nada obstante, verifico que a parte junta aos autos avaliações constantes do ID. 1386012, págs. 1 e 2, com informação de que a sala nº 810 do edifício Victoria Office Tower, situado na Enseada do Suá, teria o valor aproximado de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), contudo, em que pesem tais avaliações serem subscritas por corretores de imóveis registrados no CRECI, foram produzidos unilateralmente,
não havendo uma avaliação oficial que comprove a adequação do valor negociado com aqueles praticados pelo mercado
.

Assim, verificada a legalidade da medida que determinou a indisponibilização do bem do Agravante, que contra esse bem também foi determinada indisponibilidade em outra demanda, além de não haver avaliação judicial do imóvel, não merecem prosperar as alegações do recorrente.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003519-64.2021.8.08.0000

AGVTE(S):

JOSÉ CARLOS DA FONSECA JÚNIOR

AGVDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BEM. RESTRIÇÃO EM OUTRO PROCESSO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO BEM NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O Agravante, que é coproprietário do imóvel com sua genitora e seus irmãos, pleiteia a substituição do gravame pelo depósito judicial no valor de R$ 10.000,00, relativo à fração de propriedade do Agravante, com o posterior cancelamento do gravame existente na averbação AV-15-39.449 do imóvel matriculado sob nº 39449, Livro nº 2 do Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória.

2- Uma vez proposta a ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa, pode o julgador determinar medidas cautelares, a fim de assegurar e resguardar o resultado útil da tutela jurisdicional. Tais medidas, inclusive, encontram-se previstas expressamente no art. 7º da Lei nº 8.429/92.

3- O bloqueio de valores/bens, levando-se em conta tanto o valor necessário ao ressarcimento do erário quanto ao pagamento da multa civil, traduz medida lícita e amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

4- A parte junta aos autos avaliações constantes do ID. 1386012, págs. 1 e 2, nas quais, em que pesem serem subscritos por corretores de imóveis registrados no CRECI, foram produzidos unilateralmente, não havendo uma avaliação oficial que comprove a adequação do valor negociado com aqueles praticados pelo mercado.

5- Recurso conhecido improvido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.